Tribunal: TJPA
Processo: 0811110-98.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811110-98.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO N.º 14/2017. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação Mandamental, na qual litiga o Banpará, Sociedade de Economia Mista do Estado do Pará.

2. A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acórdão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das Varas de Fazenda Pública, e as posteriores, seriam distribuídas às Varas Cíveis Empresariais.

3. O artigo 6º, §1º, da Resolução n.º 14/2017, que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de Belém, tornou obsoleta o precedente do Tribunal Pleno, ao determinar expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos, sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição, além de deixar claro que é competência das Varas Cíveis e Empresariais todos os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém.

4. Tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), deve prevalecer a nova competência trazida pela Resolução 14/2017, na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público.

5. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

PROCESSO: 0811110-98.2020.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

SUSCITADO:
JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 5ª Vara Cível e Empresarial e a 3ª Vara de Fazenda Pública, ambas da comarca de Belém.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José do Socorro Calado Conceição em face do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ.

O processo foi distribuído em agosto de 2020 para a 3ª Vara de Fazenda Pública. Em decisão de 04.09.2020, aquele Juízo declinou da competência sob a alegação de que Resolução n.º 14/2017 do TJ/PA, determinou a redistribuição para as varas cíveis dos processos de interesse das empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Pará e do Município de Belém e que o foro privativo da Fazenda Pública não se aplica aqueles entes da administração indireta, conforme precedentes do STJ e STF.

Ao receber o processo, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial recusou a competência, argumentando que em se tratando de mandado de segurança, nos termos do art. 111, “d” do Código Judiciário do Estado do Pará, Lei nº 5.008/1981, o Juízo da 3º Vara da Fazenda da Capital é competente para processar e julgar o feito.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

De imediato, em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo (ID nº 3984199).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela declaração da competência da 3ª Vara da Fazenda de Belém, para processar e julgar o feito. (ID nº 4650648)

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 17 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O conflito negativo de competência cinge-se a determinar se as ações que envolvam sociedade de economia mista ficam adstritas às Varas de Fazenda Pública de Belém ou devem ser apreciadas perante as Varas Cíveis e Empresariais da capital.

No presente caso, cuida-se de ação na qual uma das partes é o Banco do Estado do Pará, sociedade de economia mista do Estado do Pará.

A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acordão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acordão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das varas de fazenda pública, e as posteriores, seriam distribuídas às varas cíveis empresariais.

Eis a ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVATIVO PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173, CF/88. ART. 111, INCISO I, ALÍNEA B DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (LEI Nº 5.008/1981). NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EDIÇÃO DE SÚMULA. EFEITO EX NUNC. VOTAÇÃO UNÂNIME. I

Fixou-se o entendimento sobre a inexistência de foro privativo para o julgamento e processamento dos feitos que envolvam as sociedades de economia mista.

II

Consoante o art. 173, § 1º, II da Carta Magna, é inconteste que o disposto no art. 111, inciso I, alínea b do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 5.008/1981) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. III

Nos termos do disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, como o julgamento da matéria analisada foi referendado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o Órgão Plenário, foi aprovado verbete sumular com a seguinte redação: As sociedades de economia mista não dispõem de foro privativo para tramitação e julgamento de seus feitos. IV

Vale dizer que, seguindo o voto-vista exarado pela Desa. Raimunda Gomes Noronha, foi atribuído a referida súmula o efeito ex nunc.

Republicado por incorreção.

(2010.02644907-39, 91.324, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2010-03-29, Publicado em 2010-09-30)

Nota-se que, na ocasião, o Tribunal Pleno reconheceu a inexistência do foro privativo fazendário para as sociedades de economia mista, porém aplicou à decisão efeito
ex-nunc,
fazendo erigir o entendimento de que os processos distribuídos até aquela data ficariam nas varas de Fazenda Pública.

Todavia, penso que o advento da Resolução n.º 14/2017 deste Tribunal, que redefiniu a competência das varas de Fazenda Pública da comarca da capital, tornou obsoleta a norma exarada há quase 10 anos através de precedente do Tribunal Pleno.

Isso porque o artigo 6º, §1º, do referido normativo determinou expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos, sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição:

Art. 6º Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

É bom registrar que as resoluções deste Tribunal são deliberadas e aprovadas pelo Tribunal Pleno, órgão maior desta Corte de Justiça.

Portanto, ao meu sentir, a norma prevalente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará é a competência das varas cíveis para julgamento de todos os processos em que são partes as sociedades de economias mistas e as empresas públicas, independente da data de distribuição, não podendo assim prevalecer o argumento do Juízo Suscitante de que a Lei n° 5.008/1981, em seu art. 111, alínea d, define que aos juízes da Fazenda Pública, compete processar e julgar, entre outras causas, mandados de segurança.

Dessa forma, tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), penso que há de prevalecer a nova competência trazida pela Resolução 14/2017.

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, DECLARANDO, competente a 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar o
mandamus
, que deu origem ao presente conflito negativo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2021